Tribunal: STF
Processo: Ext 473
Classe: Ext
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-03-08
Data de publicação: 1989-03-08

Ementa:
EXTRADIÇÃO.
PELA SIMPLES CIRCUNSTANCIA DE OS DELITOS EM CAUSA SEREM
CONSIDERADOS COMO CONTRAVENÇÃO PENAL, NÃO PODERA A EXTRADIÇÃO SER
CONCEDIDA, UMA VEZ QUE INCIDE, NO CASO, O DISPOSTO NO INCISO II
DO ARTIGO 77 DA LEI 6.815/80, QUE VEDA A EXTRADIÇÃO QUANDO O FATO
QUE MOTIVAR O PEDIDO NÃO FOR TIDO NO BRASIL COMO CRIME, EXPRESSAO
QUE, TECNICAMENTE (E A CITADA LEI, NO TOCANTE A EXTRADIÇÃO SÓ SE
UTILIZA DELA), NÃO SE APLICA AS CONTRAVENÇÕES PENAIS, QUE SÃO
DELITOS DE MENOR GRAVIDADE.
PEDIDO DE EXTRADIÇÃO INDEFERIDO.